Tribunal: TJBA
Processo: 8012246-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012246-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA, STEPHANE MATHEUS LINS, LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI

AGRAVADO: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por consumidores contra acórdão que, com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.051, do STJ, manteve decisão que declinou da competência para o juízo universal da recuperação judicial, por entender que o crédito, decorrente de rescisão de contrato de compra e venda, possui natureza concursal.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao definir o fato gerador do crédito como o inadimplemento contratual que motivou a rescisão, ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, em detrimento da tese dos embargantes de que o crédito somente foi constituído com a sentença que rescindiu o pacto e determinou a restituição de valores.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que, para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador (Tema 1.051/STJ), sendo este, no caso, o inadimplemento contratual que deu causa à pretensão de rescisão, evento anterior ao pedido recuperacional. Não se verifica omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão ou contradição no acórdão que, em conformidade com o Tema 1.051 do STJ, estabelece que o fato gerador de crédito decorrente de rescisão contratual é o inadimplemento que a originou, e não a sentença que posteriormente a declara, sendo que a discordância da parte com essa definição configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.911/RS (Tema 1.051); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012246-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
ADRIANO SANTOS OLIVEIRA e outros
e como embargada
GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator